Tribunal: STF
Processo: HC 237720
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Espirito Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. SÚMULA N. 283/STF. DISCUSSÃO ACERCA DA PROVA EMPRESTADA. DISPOSITIVO INDICADO DISSOCIADO DA TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal local, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que foram apresentadas provas concretas e idôneas quanto à prática dos crimes imputados ao Agravante. Assim, para se acolher o pleito absolutório e/ou desclassificatório, seria necessário proceder à reapreciação do conjunto fático-probatório, o que se mostra incabível nesta via, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 



    2. Em relação à suposta ocorrência de bis in idem, diante da condenação pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, o Agravante não impugnou, especificamente, todos os fundamentos contidos no acórdão proferido pela Corte de origem. Incidência da Súmula n. 283/STF. 



    3. A alegação defensiva de que foi ilegal a utilização de prova emprestada não pode ser examinada, pois o Recorrente apontou, nas razões do recurso especial, a violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no apelo nobre. Incide, no ponto, a Súmula n. 284/STF. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 1.947.272 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquela do art. 28 do mesmo diploma legal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou Superior Tribunal de Justiça para afastar o pleito de desclassificação:



    No tocante ao crime de tráfico de drogas praticado em 16/03/2018, confiram-se os seguintes trechos do acórdão atacado (fls. 3036-3037; grifos diversos do original): 



    "Já no que diz respeito a Marcelo, o pedido formulado pela acusação merece prosperar, pois diferentemente do entendimento esposado pelo sentenciante, de que 'não restou demonstrado, sem sombra de dúvidas, que as 129,3 gramas de maconha tinham como destino a mercancia ilícita' (fl. 1886), é cediço que para a configuração do aludido crime não é necessário que o agente seja flagrado praticando a comercialização de entorpecentes. 



    E conforme restou comprovado, no dia 16.3.2018, passados mais de 2 (dois) meses da prisão de Eduardo Curcino, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de Marcelo, oportunidade em que os policiais apreenderam uma pistola semiautomática, munições e 2 (dois) torrões de maconha, com massa brutal total de 129,3g, quantidade essa suficiente para fazer, no mínimo, 130 (cento e trinta) cigarros de maconha, o que por si só, evidencia que o entorpecente apreendido não se destinava exclusivamente ao consumo de Marcelo e, esporadicamente, de Camila. 



    Não bastasse isso, o farto conjunto probatório demonstra que mesmo após Eduardo Curcino ter sido preso em janeiro de 2018, na posse dos 638kg de maconha, Marcelo continuou traficando, tendo inclusive afirmado para Camila que tinha o ano inteiro para trabalhar e se reerguer, conforme conversa extraída do tablet da ré. E, da mesma forma, ficou comprovado que Marcelo costumava ter 'amostras' dos entorpecentes que comercializava em casa, conforme comprovam as conversas transcritas às fls. 189-190 e 472. [...] 



    No dia 5.2.2018 Marcelo envia uma mensagem para Henrique pedindo 'uma amostra da dura (referindo-se a cocaína' e posteriormente, pergunta se Henrique 'não arruma mais uma peças para ele negociar' (fl. 1534). [...] 



    Como se vê, não há dúvidas que Marcelo do Espírito Santos fazia do tráfico de drogas seu meio de vida e comumente costumava ter em sua casa 'amostras' dos entorpecentes que comercializava para apresentar a seus compradores e também para seu eventual consumo. [...] 



    Assim, considerando que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que Marcelo do Espirito Santos traficava diariamente, e que o entorpecente apreendido na sua casa, ainda que fosse por ele também consumido, por vezes servia de 'amostra' da mercadoria para seus compradores, comprovada está a prática delitiva contida no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Por fim, conforme entendimento sedimentado, a condição de usuário por si só, não tem o condão de desconstituir a ilicitude da conduta praticada, motivo pelo qual sua condenação pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 16.3.2018 é medida que se impõe." 



    O Tribunal local, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que foram apresentadas provas concretas e idôneas quanto à prática do crime de tráfico de drogas. 



    Assim, para se acolher o pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário proceder à reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível nesta via, nos termos da Súmula n. 7/STJ.



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desse modo, não há flagrante ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente